Tribunal: STF
Processo: HC 255190
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 975.310/SP. 



    Busca-se em suma, a revogação da prisão preventiva, por ausência de adequada fundamentação. 



    Ressalta que o acusado ostenta condições pessoais favoráveis, é primário, possui apenas 19 (dezenove) anos e foi preso portando pequena quantidade de droga, não havendo justificativa concreta para a imposição da custódia cautelar, compreendida como ultima ratio. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi mantida pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC.02): 



    Infere-se dos depoimentos que instruem o presente Auto de Prisão em Flagrante que policiais militares estavam em patrulhamento pela cidade de Pompeia quando, com apoio de outras viaturas, efetuaram diligências em um bairro conhecido pelo intenso tráfico e consumo de drogas. Na oportunidade, ao adentrarem na rua dos fatos, avistaram os ora autuados, que saíram correndo sentido à mata existente nas imediações. Com o apoio de outros policiais, foram ao encalço dos autuados, que caíram durante a tentativa de fuga, ocasião em que os policiais conseguiram abordá-los. Em revista pessoal, encontraram em posse dos autuados porções de substâncias entorpecentes, além de dinheiro em espécie. Ainda na mesma ocasião e com o apoio da BAEP e dos cães farejadores, foram realizadas buscas nas imediações, sendo encontrados mais drogas, rolos de fita adesiva, balança de precisão, facas, rolos de plástico filme, embalagem plástica e enxada. Os autuados negaram a propriedade dessas porções e materiais para fracionamento e embalagem das drogas, mas, segundo consta nos autos, confirmaram a venda de drogas e que os valores apreendidos comeles são oriundos do tráfico.



    Com efeito, a quantidade de drogas apreendidas, fracionadas e embaladas em porções menores (cocaína e maconha), aliada às circunstâncias da localização e apreensão, evidenciam, a priori, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.



    Anote-se que a Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). Assim, a prisão preventiva será determinada quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP). Pontue-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva: além de provas da materialidade e autoria delitivas, trata-se, em tese, de crime doloso cuja pena máxima suplanta os quatro anos.



    Além disso, o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. Consigne-se que o crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando muitas vezes ligado ao crime organizado, sendo a causa raiz para outros crimes que assolam a sociedade, gerando desestabilização das relações familiares e sociais e graves problemas de ordem de saúde pública, em razão do crescente número de dependentes químicos e viciados. 



    Ressalte-se que, ainda que presentes condições favoráveis aos agentes, como a primariedade (fls. 57/59 e fls. 62/63) e residência fixa no distrito da culpa, reputo insuficientes à concessão automática da liberdade provisória, consoante remansosa Jurisprudência, em razão da gravidade concreta da conduta. É importante frisar que o autuado Caique responde em liberdade pelo crime de tráfico de drogas, o que aponta sua contumácia delitiva e propensão à reiteração criminosa, demonstrando que as medidas cautelares em meio aberto são insuficientes para conter o seu ímpeto criminoso.



    Demais disso, como os autuados não lograram comprovar a origem lícita da substância apreendida, entendo que há risco de, ao serem soltos, retomarem o exercício do comércio ilegal, além de dificultar a instrução criminal e a própria aplicação da lei penal.



    Nestes termos, considerando a gravidade do crime imputado aos autuados e as circunstâncias fáticas do caso, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto, razão pela qual, nos termos do art. 282 c.c. art. 310, II, do CPP, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, visando não só a garantia da ordem pública, mas também a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.



    Além disso, a custódia cautelar ora decretada não ofende a presunção de inocência, por expressa previsão legal e constitucional, uma vez que os requisitos foram satisfeitos no caso concreto. Por fim, cotejando os exames médicos preliminares carreados aos autos (fls. 52/53) e a manifestação dos autuados nesta oportunidade, reputo desnecessária a apuração de eventual excesso da guarnição policial. Ante o exposto, com base no art. 310, inciso II e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de CAIQUE SALUSTIANO DE SOUZA e ADRIAN HENRIQUE CHAGAS DOS SANTOS emPREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão/conversão.”



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal limita-se a descrever as condições em que se operou o flagrante delito, e alude à quantidade de drogas apreendidas, como se tal circunstância bastasse por si só, a fim de sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, diversamente do que aduz, a mera menção à quantidade de drogas apreendida não conduz à automática conclusão acerca de ofensa à ordem pública e nem elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Ademais, o próprio MPSP determinou o arquivamento do inquérito policial quanto a possível prática do crime de associação para o tráfico, a revelar a ausência de elementos concretos a apontar para o envolvimento do paciente com organização criminosa (eDOC.09). 



    Finalmente, consolidou-se, na ambiência desta Segunda Turma do STF, o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Destarte, como se nota, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas, e por isso não há como manter a custódia ante tempus. 



    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente ADRIAN HENRIQUE CHAGAS DOS SANTOS, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, à Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente